Tribunal: CARF
Processo: 12571.720173/2013-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paula Abreu
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-10-28

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12571.720173/2013-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.791 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de setembro de 2021
Recorrente
TRANSPROENCA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Data do fato gerador: 31/12/2010
DECADÊNCIA.
MULTA
ISOLADA.
INSUFICIÊNCIA
DE
RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVA. SÚMULA CARF No 104.
O lançamento de multa isolada por falta ou insuficiência de recolhimento de
estimativa de IRPJ ou de CSLL submete-se ao prazo decadencial previsto no
art. 173, inciso I, do CTN.
CONCOMITÂNCIA DE MULTA ISOLADA COM MULTA DE OFÍCIO.
DUPLA
PENALIZAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
ALTERAÇÃO
LEGISLATIVA. SUBSISTÊNCIA DO EXCESSO SANCIONATÓRIO.
MATÉRIA TRATADA NOS PRECEDENTES DA SÚMULA CARF No 105.
ADOÇÃO E APLICAÇÃO DO COROLÁRIO DA CONSUNÇÃO.
Não é cabível a imposição de multa isolada, referente a estimativas mensais,
quando, no mesmo lançamento de ofício, já é aplicada a multa de ofício.
É certo que o cerne decisório dos Acórdãos que erigiram a Súmula CARF no
105 foi precisamente o reconhecimento da ilegitimidade da dinâmica da
saturação punitiva percebida pela coexistência de duas penalidades sobre a
mesma exação tributária.
O instituto da consunção (ou da absorção) deve ser observado, não podendo,
assim, ser aplicada penalidade pela violação do dever de antecipar o valor de
um determinado tributo concomitantemente com outra pena, imposta pela falta
ou insuficiência de recolhimento desse mesmo tributo, verificada após a sua
apuração definitiva e vencimento.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. SUMULA CARF No4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12571.720173/2013-85
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.791 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12571.720173/2013-85

Acordam os membros do colegiado, , i) por unanimidade de votos, i.i) rejeitar a
preliminar de decadência. Inteligência da Súmula CARF no 104; i.ii) confirmar a incidência de
juros sobre a multa, nos termos da Súmula CARF no 108; ii) em face do empate no julgamento,
conforme determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no
13.988/2020, dar provimento ao recurso voluntário para cancelar os lançamentos de multa
isolada por insuficiência ou não recolhimento de estimativas mensais de IRPJ e de CSLL,
vencidos os Conselheiros Marco Rogério Borges, Evandro Correa Dias Iágaro Jung Martins e
Paulo Mateus Ciccone que negavam provimento.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Jandir José Dalle Lucca, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (suplente convocada) e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
Trata-se de Auto de Infração para lançamento de Imposto de Renda Pessoa
Jurídica – IRPJ, acrescido de multa de ofício de 75 %, referente a fato gerador ocorrido em
31/12/2010, por insuficiência de recolhimento/declaração do imposto devido, além da
importância de R$ 74.183,00, a título de Multa Exigida Isoladamente - IRPJ, por falta de
pagamento das estimativas mensais de IRPJ, fatos geradores em 31/01/2008, 29/02/2008 e
31/03/2008.
Lançado, ainda, a importância de R$ 45.707,80 a título de Multa Exigida
Isoladamente - CSLL, por falta de pagamento das estimativas mensais de CSLL, fatos geradores
em 31/01/2008, 29/02/2008 e 31/03/2008, 31/03/2009, 31/01/2010, 28/02/2010, 31/03/2010,
30/04/2010 e 31/05/2010.
Cientificada da exigência fiscal, a Contribuinte apresentou sua Impugnação, onde,
após descrever a situação apontada pela autoridade fiscal, alegou o seguinte, resumidamente:
a) Decadência da multas isoladas por falta de recolhimento de estimativas dos
meses de janeiro a março de 2008, tendo em vista o prazo previsto no artigo
150, §4o do CTN.
b) Impossibilidade de exigência de multa isolada por falta ou insuficiência de
estimativas após encerramento do ano-calendário;
c) Ilegalidade dos juros de mora calculados com base na taxa SELIC.

Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.791 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12571.720173/2013-85

Em 10 de julho de 2014, a Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Florianópolis (SC) negou provimento à impugnação A decisão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Data do fato gerador: 31/12/2010
Imposto Apurado. Declarado. Não recolhido. Lucro Real Anual.
Matéria não contestada importa em considerá-la matéria não impugnada,
segundo as regras do processo administrativo fiscal.
Multa Isolada. Falta de Recolhimento de Estimativas Mensais de IRPJ.
Decadência. 31/01/2008, 29/02/2008, 31/03/2008
O prazo decadencial para o lançamento de ofício da multa exigida
isoladamente quando a pessoa jurídica não antecipa o pagamento do IRPJ
ou da CSLL estimados é de cinco anos contados na forma do art. 173, I,
do CTN.
Multa Isolada. Cabimento após o encerramento do período.
Não tendo o contribuinte efetuado os recolhimentos mensais a que estão
obrigadas as pessoas jurídicas optantes pela tributação com base no lucro
real anual, cabível a aplicação da multa isolada, mesmo após o
encerramento do exercício, e ainda que seja apurado prejuízo fiscal.
Multa Isolada. Multa de Ofício. Natureza diversa.
A multa exigida isoladamente sobre a falta de recolhimento das
estimativas mensais é de natureza diversa da multa proporcional
incidente sobre a insuficiência de recolhimento do tributo apurado ao fim
do ano-calendário, no regime do lucro real anual.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/01/2008, 29/02/2008, 31/03/2008, 31/03/2009,
31/01/2010,
28/02/2010,
31/03/2010,
30/04/2010,
31/05/2010,
31/12/2010
Juros de Mora. Aplicabilidade da Taxa SELIC.
Estando os juros lançados em absoluta conformidade com a legislação de
regência, não podem ter seus percentuais reduzidos aleatoriamente pelo
julgador administrativo, em virtude de alegada feição de
inconstitucionalidade/ilegalidade da exigência de juros com base na taxa
Selic.
Cientificada (fls. 110) a Contribuinte apresentou o Recurso Voluntário de fls.
110/140 no qual reitera as alegações já suscitadas.
É o relatório.

Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.791 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12571.720173/2013-85

Voto
Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio, Relatora.

O recurso preenche os pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo qual,
dele conheço.
Conforme apontado pela decisão recorrida, a matéria discutida nos autos se
restringe ao questionamento das multas, uma vez que a Contribuinte não apresentou impugnação
quando ao lançamento do IRPJ exigido no Auto de Infração
1) DA DECADÊNCIA
Alega a Recorrente que, relativamente aos fatos geradores ocorridos em
31/01/2008, 29/02/2008 e 31/03/2008, não mais poderia ser formalizada a exigência, haja vista
que teria ocorrido a decadência e/ou prescrição, segundo o entendimento que faz do disposto no
art. 150, § 4o, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código Tributário Nacional (CTN)
A controvérsia quanto à aplicação do prazo decadencial previsto no artigo 150,
§4o às multas isoladas por falta ou insuficiência de recolhimento de estimativa foram dirimidas
com a publicação da Súmula CARF no 104 abaixo transcrita:
Súmula CARF no 104
Lançamento de multa isolada por falta ou insuficiência de recolhimento de estimativa de
IRPJ ou de CSLL submete-se ao prazo decadencial previsto no art. 173, inciso I, do
CTN.

Na hipótese de que se cuida, o lançamento da Multa Isolada poderia ter sido
efetuado em 2008, de forma que a fluência do prazo decadencial teve início em 1o de janeiro de
2009 e termo final em 31 de dezembro de 2013. Como o lançamento foi cientificado à
Contribuinte em 26 de agosto de 2013, não há que se falar em decadência.

2) DA IMPOSSIBILIDADE DA EXIGÊNCIA DA MULTA ISOLADA PELO NÃO
RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS APÓS O FINAL DO ANO CALENDÁRIO

A Recorrente alega que a multa isolada não poderia ter sido lançada, já que uma
vez encerrado o período de apuração do IRPJ e da CSLL a exigência do recolhimento por
estimativa perderia a sua eficácia. Também aduz que houve cobrança de multa isolada e de multa
de ofício sobre bases de cálculo sobrepostas, procedimento condenado pela jurisprudência
administrativa de segunda instância.
Quanto a questão, adoto o posicionamento da Câmara Superior de Recursos
Fiscais no julgamento do Acórdão no n. 9101-005.080 assim ementado:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006, 2007
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.791 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12571.720173/2013-85

CONCOMITÂNCIA DE MULTA ISOLADA COM MULTA DE OFÍCIO. DUPLA
PENALIZAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
ALTERAÇÃO
LEGISLATIVA.
SUBSISTÊNCIA DO EXCESSO SANCIONATÓRIO. MATÉRIA TRATADA NOS
PRECEDENTES DA SÚMULA CARF No 105. ADOÇÃO E APLICAÇÃO DO
COROLÁRIO DA CONSUNÇÃO.
Não é cabível a imposição de multa isolada, referente a estimativas mensais, quando, no
mesmo lançamento de ofício, já é aplicada a multa de ofício.
É certo que o cerne decisório dos Acórdãos que erigiram a Súmula CARF no 105 foi
precisamente o reconhecimento da ilegitimidade da dinâmica da saturação punitiva
percebida pela coexistência de duas penalidades sobre a mesma exação tributária.
O instituto da consunção (ou da absorção) deve ser observado, não podendo, assim, ser
aplicada penalidade pela violação do dever de antecipar o valor de um determinado
tributo concomitantemente com outra pena, imposta pela falta ou insuficiência de
recolhimento desse mesmo tributo, verificada após a sua apuração definitiva e
vencimento.

Diante da clareza com que expõe a discussão, transcrevo parte do voto vencedor
do Conselheiro Caio Cesar Nader Quintela, o qual adoto como razão de decidir:

Porém, também há muito, este Conselheiro firmou seu entendimento no sentido de que
a alteração procedida por meio da Lei no 11.488/2007 não modificou o teor jurídico das
prescrições punitivas do art. 44 da Lei no 9.430/96, apenas vindo para cambiar a
geografia das previsões incutidas em tal dispositivo e alterar algumas de suas
características, como, por exemplo a percentagem da multa isolada e afastar a sua
possibilidade de agravamento ou qualificação.

Assim, independentemente da evolução legislativa que revogou os incisos do § 1o do
art. 44 da Lei no 9.430/96 e deslocou o item que carrega a previsão da aplicação multa
isolada, o apenamento cumulado do contribuinte, por meio de duas sanções diversas,
pelo simples inadimplemento do IRPJ e da CSLL (que somadas, montam em 125%
sobre o mesmo tributo devido), não foi afastado pelo Legislador de 2007, subsistindo
incólume no sistema jurídico tributário federal.
E foi precisamente essa dinâmica de saturação punitiva, resultante da coexistência de
ambas penalidades sobre a mesma exação tributária – uma supostamente justificada pela
inocorrência de sua própria antecipação e a outra imposta após a verificação do efetivo
inadimplemento, desse mesmo tributo devido –, que restou sistematicamente rechaçada
e afastada nos julgamentos registrados nos v. Acórdãos que erigiram a Súmula CARF no
105
(...)
Ao passo que as estimativas representam um simples adiantamento de tributo que tem
seu fato gerador ocorrido apenas uma vez, posteriormente, no término do período de
apuração anual, a falta dessa antecipação mensal é elemento apenas concorrente para a
efetiva infração de não recolhê-lo, ou recolhê-lo a menor, após o vencimento da
obrigação tributária, quando devidamente aperfeiçoada - conduta que já é objeto
penalização com a multa de ofício de 75%.
E tratando-se aqui de ferramentas punitivas do Estado, compondo o ius puniendi (ainda
que formalmente contidas no sistema jurídico tributário), estão sujeitas aos mecanismos,
princípios e institutos próprios que regulam essa prerrogativa do Poder Público.
Assim, um único ilícito tributário e seu correspondente singular dano ao Erário (do
ponto de vista material), não pode ensejar duas punições distintas, devendo ser aplicado
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.791 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12571.720173/2013-85

o princípio da absorção ou da consunção, visando repelir esse bis in idem, instituto
explicado por Fabio Brun Goldschmitd em sua obra1.
Frise-se que, per si, a coexistência jurídica das multas isoladas e de ofício não implica
em qualquer ilegalidade, abuso ou violação de garantia. A patologia surge na sua efetiva
cumulação, em Autuações que sancionam tanto a falta de pagamento dos tributos
apurados no ano-calendário como também, por suposta e equivocada consequência, a
situação de pagamento a menor (ou não recolhimento) de estimativas, antes devidas
dentro daquele mesmo período de apuração, já encerrado.
Registre-se que reconhecimento de situação antijurídica não se dá pela mera invocação
e observância da Súmula CARF no 105, mas também adoção do corolário da consunção,
para fazer cessar o bis in idem, caracterizado pelo duplo sancionamento administrativo
do contribuinte – que não pode ser tolerado.
Posto isso, verificada tal circunstância, devem ser canceladas todas as multas isoladas
referentes às antecipações, lançadas sobre os valores das exigências de IRPJ e CSLL,
independentemente do ano-calendário dos fato geradores colhidos no lançamento de
ofício

Em face do exposto, devem ser canceladas todas as multas isoladas referentes às
antecipações, lançadas sobre os valores das exigências de IRPJ e CSLL, independentemente do
ano-calendário dos fato geradores
3) DA IMPOSSIBILIDADE DA APLICAÇÃO A TAXA SELIC
Quanto à alegação de que a imposição da taxa SELIC é ilegal, visto a ausência de
lei específica, conforme estabelecido no § 1o art. 161 do CTN, nada traz a contribuinte em sua
defesa que lhe possa eximir dos juros de mora calculados com base na referida taxa,
jurisprudência desta tribunal já consolidou a legitimidade da sua aplicação. É o que se verifica
pelo teor da Súmula CARF no 4 abaixo transcrita:

SÚMULA CARF No 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais

4) CONCLUSÃO
Em face do exposto, dou provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio

Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.791 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12571.720173/2013-85

Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital